Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704988-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS RECORRIDO: JOSE MARIA DA CUNHA DESPACHO Na petição de ID no 31218021, a agravante WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS requer o encaminhamento do agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o agravo no recurso especial sequer foi conhecido em razão da preclusão consumativa operada pela interposição do agravo interno, consoante decisão de ID no 30470742. Diante do trânsito em julgado, retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007